Tribunal: TJPA
Processo: 0804560-87.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804560-87.2020.8.14.0000

AUTOR: ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO APLICOU OS TEMAS 480 E 257 DO C. STF, DEIXANDO DE ANALISAR A QUESTÃO CENTRAL DA DEMANDA, REFERENTE À APLICAÇÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL FIXADO PELO EXECUTIVO, CONTRARIANDO O TETO CONSTITUCIONAL FIXADO NOS ARTIGOS 37, XI DA CF/88 E 92, XXV DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, DETERMINADO PELO DECRETO ESTADUAL LEGISLATIVO N° 17/1994. APLICAÇÃO DO ARTIGO 966, V E §5° DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS DO STF. DISTINÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE E, EM NOVO JULGAMENTO, DECLARADA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR. À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame:

Ação rescisória ajuizada pelo Procurador do Estado do Pará visando à desconstituição do Acórdão nº 190.125, sob alegação de manifesta violação à norma jurídica. Argumenta-se pela indevida aplicação dos paradigmas do STF (Temas 480 e 257) na decisão recorrida, com fundamento no art. 966, V e §5° do CPC. O autor pleiteia o reconhecimento de dissociação entre os fatos do processo de origem e os fundamentos normativos utilizados na decisão.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os precedentes STF (Temas 480 e 257) aplicados na decisão rescindenda são efetivamente adequados ao caso de origem; e (ii) verificar se houve inobservância do teto remuneratório fixado pelo Decreto Legislativo Estadual nº 17/1994.

III. Razões de decidir:

3. Constatou-se dissociação entre os fundamentos utilizados no Acórdão nº 190.125 e os fatos discutidos na ação originária, uma vez que a matéria tratava da fixação indevida de teto remuneratório pelo Estado do Pará, e não sobre incidência de redutor constitucional em vantagens pessoais.
4. Restou evidenciado, conforme a ficha financeira, que a remuneração recebida pelo autor, no período de março/1999 a janeiro/2000, não ultrapassou o teto constitucional aplicável de R$ 6.000,00, remuneração do Deputado Estadual e dos Secretários de Estados à época, conforme previsto no Decreto Legislativo Estadual nº 17/1994.
5. A inobservância do teto remuneratório fixado pela Assembleia Legislativa implica afronta aos artigos 37, XI, da Constituição Federal, e 92, XXV, da Constituição Estadual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ação rescisória julgada procedente. Desconstituição do Acórdão nº 190.125 e novo julgamento para reconhecer a procedência do pedido inicial, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados da remuneração do autor, no valor de R$ 2.814,81, referente ao período de abril/1999 a janeiro/2000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Rescisória.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, desconstituindo o Acórdão n° 190.125 e para declarar a procedência da pretensão do autor, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
,
ajuizada por
ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS
,
em face do
ESTADO DO PARÁ
com o fim de rescindir o v. Acórdão n° 190.125, prolatado pela 2ª Turma de Direito Público nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Parcelas de Remuneração Indevidamente Descontadas (processo nº 0005036-63.2004.814.0301), de relatoria da D. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão, conforme a ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDUTOR CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. EFICÁCIA IMEDIATA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 480). COMPUTO DE VANTAGENS PESSOAIS ADQUIRIDAS ANTES DO ADVENTO DA EC Nº 41/2003 (TEMA 257). DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA EM JULGADOS PARADIGMÁTICOS DO STF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A sentença recorrida adotou o entendimento de que, no cálculo para efeito de aplicação do redutor constitucional não poderiam incidir as parcelas e vantagens de natureza pessoal, o que não encontra amparo, sobretudo após o julgamento dos referidos paradigmas RE nº 609.381/GO e RE nº 606.358/SP, Temas 480 e 257, assentando a eficácia imediata do redutor constitucional remuneratório, de sorte que ao redutor estão submetidas todas as verbas remuneratórias percebidas pelos servidores da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas sob o regime legal anterior, traduzindo afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República, a exclusão da sua base de incidência de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. Assim não prospera o argumento do agravante de que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Em síntese
da inicial (id 3074272)
, o autor defende o cabimento da Ação para rescindir a decisão, alegando manifesta violação da norma jurídica, em razão da aplicação errônea de precedente do STF (Temas 480 e 257), com fundamento no art. 966, §5º do Código de Processo Civil.

Sustenta o novo julgamento, alegando que o teto aplicado, fixado pelo executivo, está em desacordo com o art. 37, inciso XI da CF/88, bem como com o art. 92, XXV da Magna Carta Estadual e na legislação correlata (Decreto Legislativo nº 17/94, Resolução nº 02/95 e Decreto Legislativo do Congresso Nacional 7/95).

Alega que a decisão impugnada aplicou incorretamente um falso teto (R$ 4.334,19) fixado pelo Executivo, em detrimento do teto fixado, à época, com base na remuneração de Deputado Estadual e de Secretário de Estado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), resultando no pagamento de seus vencimentos, no período de 22/03/1999 a 31/12/1999, em valores menores do que o devido, defendendo que o ato praticado é ilegal e inconstitucional.

Destaca a aplicação do §5° do artigo 966 do CPC, alegando a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório utilizado como fundamento na decisão rescindenda.

Ao final, pugna pelo julgamento procedente da Ação Rescisória, para desconstituir o v. Acórdão n° 190.125 e, em nova decisão, dar procedência ao pedido do autor para excluir o redutor constitucional fixado pelo executivo de R$ 4.334,19 (quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), para que seja aplicado o teto no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com base no Decreto Legislativo Estadual n° 17/1994, com a devolução dos valores indevidamente suprimidos no total de R$ 2.814,81, no período de abril/99 a janeiro/2000. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (id 3110479). Em ato contínuo, determinei a redistribuição do feito para a competência da Seção de Direito Público (id 3110479) e, em razão da ausência de pedido liminar, determinei a citação do Estado do Pará e a manifestação do Ministério Público, consoante despacho (id 3135127).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
Contestação
, argumentando, em síntese, o não cabimento da Ação Rescisória com base na violação literal de lei, nos termos do art. 966, inciso V e §5° do CPC e da Súmula 343 do STF. Destaca que nunca houve dúvida do limite pela remuneração do Chefe do Executivo, nos termos do artigo 39, §5° da Constituição Federal, o qual remetia ao legislador a definição facultativa da relação entre a maior e a menor remuneração paga aos servidores públicos de cada nível do Governo, observando o panorama instituído após a EC n° 41/2003. Cita o precedente do STF no julgamento do RE n° 609381-GO, com repercussão geral. Ao final, requer o julgamento pela total improcedência dos pedidos do autor, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios

(id 3379523).

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
apresentou
manifestação
, requerendo a realização de diligência, para que sejam anexados aos autos os documentos não anexados com a exordial da rescisória, os quais supostamente demonstrariam que o autor teria direito a receber valores limitados ao teto de Secretário de Estado, com base no artigo 972 do CPC e, no mérito, manifestou-se pela procedência parcial da Ação Rescisória (id 3649692).

Em atenção à manifestação da Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, proferi
despacho,
determinando ao Juízo rescindendo, proceder a juntada na presente demanda rescisória da documentação do autor, referente aos valores pleiteados no período de abril de 1999 a janeiro de 2000, necessários para o julgamento do feito (id 7331046).

O autor Antônio Paulo Moraes da Chagas apresentou petição, efetuando a juntada dos documentos solicitados (id 7613763). Em seguida, determinei a remessa dos autos para o Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou nova
manifestação
, defendendo a procedência da Ação Rescisória apenas para reconhecer que o v. Acórdão nº 190.125 não julgou de acordo com o requerido na exordial da ação de cobrança, sendo necessário, novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Ação Rescisória e passo a sua análise.

Trata-se de Ação Rescisória proposta por Antônio Paulo Moraes das Chagas, em face do Estado do Pará, com fundamento no artigo 966, inciso V, §5° do Código de Processo Civil, com a finalidade de desconstituir o Acórdão n° 190.125, referente ao processo n° 0005036-63.2004.814.0301, originário da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

Em síntese da inicial, o autor defende o cabimento da rescisão da decisão, argumentando a manifesta violação da norma jurídica, alegando a aplicação errônea das decisões do STF (Temas 480 e 257) no julgamento da Ação Ordinária, nos termos do artigo 966, V e §5° do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“DA AÇÃO RESCISÓRIA

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do
caput
deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

No caso vertente, o autor alega a existência
de distinção entre a questão discutida no processo de origem e o padrão decisório utilizado como fundamento na decisão rescindenda, tendo em vista a aplicação das decisões proferidas pelo STF, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 609.381/GO (Tema 480) e n° 606.358/SP (Tema 257).

Analisando os autos da Ação Ordinária de Cobrança (proc. n° 0005036-63.2004.814.0301), conforme a petição inicial (id 3074308 – pág.61), constata-se que o autor exerce o cargo efetivo de Procurador do Estado do Pará, sendo que no período de 22/03/99 à 31/12/1999 exerceu também cargo em comissão na Procuradoria Geral do Estado, ensejando no aumento de sua remuneração.

O requerente ajuizou a referida Ação de Cobrança, alegando que o Estado do Pará procedeu desconto ilegal em seus vencimentos no citado período, ao considerar como teto e limite máximo a remuneração dos servidores públicos no âmbito do Poder Executivo, afirmando que deveria ser observado o teto remuneratório no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para fins de incidência do redutor constitucional, com base no Decreto Legislativo n° 17/1994 que fixou a remuneração do cargo de Secretário de Estado e de Deputado Estadual na referida quantia, requerendo o pagamento dos valores indevidamente suprimidos no montante de R$ 2.814,81 (dois mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos).

O pedido da Ação de Cobrança foi julgado procedente pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, condenando o Estado do Pará a restituir os valores indevidamente suprimidos do autor no montante de R$ 2.814,81 (dois mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), referente ao período de 22/03/1999 a 31/12/1999, fundamentando que o teto a ser considerado no ano de 1999, com base no Decreto Legislativo n° 17/94, seria o de Secretário de Estado, equiparado ao dos Deputados Estaduais.

Assim, resta patente que o fundamento utilizado na Sentença de primeiro grau estava relacionado ao valor do teto remuneratório,
aquele fixado pelo Decreto Legislativo nº 17/94 (R$6.000,00),
reconhecendo a inobservância do teto legal aplicado pelo Estado do Pará, pois considerava como teto de remuneração o valor de R$ 4.334,19 (quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos).

Por conseguinte, contra a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, o qual foi provido monocraticamente pela citada Douta Desembargadora, reformando a Sentença para julgar improcedente o pedido autoral de restituição de valores.

Em seguida, diante da reforma da Sentença, o servidor público interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por decisão monocrática, assim como, interpôs Agravo Interno, sendo prolatado o Acórdão n° 190.125, ora impugnado, negando provimento ao recurso, mantendo a decisão que reformou a sentença de primeiro grau.

Por oportuno, destaco trecho da decisão monocrática prolatada pela eminente Desembargadora Relatora que negou rejeitou os embargos de declaração opostos:

“2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 0005036-63.2004.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

ADVOGADO: ORLANDO SERGIO PEREIRA MORAIS (OAB/PA 9.564)

DECISÃO EMBARGADA: MONOCRÁTICA DE FLS. 160/164

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DO ESTADO: SIMONE SANTANA FERNANDEZ DE BASTOS e MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu e proveu recurso de apelação manejado pelo Estado do Pará para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral no sentido de restituir valores remuneratórios, descontados a título de redutor constitucional no período de 22/03 a 31/12/2009, no montante de R$ 2.814,81 (dois mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos).

O embargante alega haver omissão na decisão embargada acerca da possibilidade de fixação do subteto pelo Poder Executivo em dissonância com o teto fixado pelo Poder Legislativo (Decretos Legislativos 17 e 18 de 1994). Prossegue afirmando que também há contradição, posto que os precedentes utilizados na decisão embargada tratavam de incorporação de verbas pessoais em período anterior a EC nº 41/2003, afirmando, entretanto, que o caso concreto versa sobre a fixação de um subteto.

Assim, requereu que os aclaratórios sejam conhecidos e providos para sanarem os vícios apontados e aplicando efeitos infringentes manter a sentença.

O Estado do Pará apresentou manifestação (fls. 180/188).

É o relatório. DECIDO.

Cumpre registrar que a sentença recorrida expressamente adotou entendimento no sentido de que para efeito de aplicação do redutor constitucional não poderiam incidir as parcelas e vantagens de natureza pessoal, tais como gratificações por tempo de serviço e de representação incorporada, inclusive utilizou precedente da Colenda 4ª Câmara Cível Isolada nesta mesma linha (Apelação nº 2007.3.001738-9, fls. 114/115).

Destarte, no caso sob análise o mérito recursal efetivamente versa sobre restituição de valores remuneratórios descontados em razão da incidência do redutor constitucional, cujo acréscimo se deu pela percepção de verba de representação pelo exercício de cargo em comissão (vantagem pessoal), portanto não há que se falar em omissão.”

Pelo exposto, resta claro pelos fundamentos utilizados na decisão que rejeitou os embargos o entendimento de que na aplicação do redutor constitucional não poderiam incidir parcelas e vantagens de natureza pessoal, tais como as gratificações por tempo de serviço e de representação incorporada, matéria que não foi objeto da Ação Ordinária de Cobrança proposta pelo Procurador do Estado, a qual tinha como fundamento, na verdade, a pretensão de restituição de valores com base na inobservância do teto remuneratório equivalente a remuneração dos Secretários de Estado e aos Deputados Estaduais.

No mesmo sentido, verifica-se que no Acórdão n° 190.125, impugnado pela presente ação rescisória, ao negar provimento ao Agravo Interno oposto, também utilizou a fundamentação de não incidência do redutor constitucional sobre as parcelas de vantagens de natureza pessoal, questão que não era objeto da ação ordinária proposta, conforme a ementa de julgamento a seguir transcrita:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REDUTOR CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO.
EFICÁCIA IMEDIATA.
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 480). COMPUTO DE VANTAGENS PESSOAIS ADQUIRIDAS ANTES DO ADVENTO DA EC Nº 41/2003 (TEMA 257).
DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA EM JULGADOS PARADIGMÁTICOS DO STF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A sentença recorrida adotou o entendimento de que, no cálculo para efeito de aplicação do redutor constitucional não poderiam incidir as parcelas e vantagens de natureza pessoal, o que não encontra amparo, sobretudo após o julgamento dos referidos paradigmas RE nº 609.381/GO e RE nº 606.358/SP, Temas 480 e 257, assentando a eficácia imediata do redutor constitucional remuneratório
, de sorte que ao redutor estão submetidas todas as verbas remuneratórias percebidas pelos servidores da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas sob o regime legal anterior, traduzindo afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República, a exclusão da sua base de incidência de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. Assim não prospera o argumento do agravante de que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(2018.02001758-55, 190.125, Rel. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, Órgão Julgador 5ª Câmara Civel Isolada)” (grifei)

No mais, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal assentou, em Repercussão Geral (
Tema 480
), o entendimento de que
o disposto na Emenda Constitucional n° 41/2003 possui aplicação imediata, razão pela qual os limites máximos de remuneração de servidores públicos por ela fixados devem ser aplicados a todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores
.

Por fim, ao analisar o RE-RG 606.358 (Tema 257), o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
no sentido de que as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público, ainda que concedidas anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, integram a remuneração para fins de observância do teto remuneratório
estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Nesse contexto, observa-se que
as decisões paradigmas nos Temas 480 (RE 609.381/GO) e 257 (606.358/SP) do STF, de fato, não se aplicam à Ação de Ordinária de Cobrança, demanda que tratava da suposta fixação ilegal e inconstitucional do teto pelo executivo, violando o disposto nos Decretos Legislativos n° 17/1994 e n° 18/1994.

Ressalta-se, ainda, acerca da não aplicação dos precedentes do STF no caso em análise, tendo em vista que adotando como teto remuneratório o limite fixado no Decreto Legislativo n° 17/1994, a diferença excluída mensalmente da remuneração do autor na quantia de R$ 306,77 (trezentos e seis reais e setenta e sete centavos) não atingiria o teto fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme a ficha financeira do servidor (id 7614016).

Assim,
verifico assistir razão ao autor da presente Ação Rescisória, no tocante à
existência de clara dissociação entre a questão discutida no processo de origem e os precedentes da Suprema Corte utilizados como fundamento na decisão rescindenda.

Portanto, em Juízo rescindendo, merece acolhimento a pretensão autoral, no sentido de julgar procedente a presente ação rescisória, para reconhecer a
manifesta violação à norma jurídica e para desconstituir o Acórdão n° 190.125, com fundamento no artigo 966, inciso V e §5° do Código de Processo Civil.

- Do Novo Julgamento da Causa. Aplicação do Artigo 974 do CPC:

No tocante ao novo julgamento da causa, importa destacar o disposto nos artigos 968, I c/c o art. 974 ambos do CPC,
in verbis
:

“
Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:

I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;

Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968.”

No caso vertente, o autor em sua exordial cumulou ao pedido de rescisão o de novo julgamento, no sentido de dar procedência ao pedido para excluir o redutor constitucional fixado pelo Executivo (R$4.334,19), que se encontrava em dissonância com o teto constitucional (art. 37, XI da CF/88 c/c art. 92, XXV da CE/89) determinado pelo Decreto Legislativo Estadual nº 17/94 c/c Decreto Legislativo do Congresso Nacional nº 07/95 (R$6.000,00), com a devolução dos valores indevidamente suprimidos no valor de R$ 2.814,81 (dois mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), referente ao período de abril/99 a janeiro/2000.

Pela análise dos autos, verifico que o autor apresentou petição, anexando a sua ficha financeira no exercício do cargo de Procurador de Estado, no período de março de 1999 a janeiro de 2000, época que recebeu em sua remuneração a gratificação por exercício de cargo em comissão (vide certidão id 11764317), assim como, o autor comprovou que a Administração ao aplicar o redutor constitucional, efetuou o desconto mensal na remuneração do servidor no valor de R$ 306,77 (trezentos e seis reais e setenta e sete centavos) (vide id 7614016).

Vale destacar que o autor, com base em sua ficha financeira, demonstrou que o valor mensal de sua remuneração, no período de janeiro à dezembro de 1999, foi inferior ao teto constitucional de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Assim, o cerne da questão consiste em analisar a suposta inobservância pelo Estado do Pará no ano de 1999 na aplicação do teto fixado pelo Decreto Legislativo n° 17/1994 (R$ 6.000,00) para aplicar um teto fixado por Decreto Governamental (R$ 4.334,19), ato administrativo que resultou em pagamento dos vencimentos do servidor em valores menores, razão pela qual requereu a restituição dos valores suprimidos de sua remuneração.

Sobre a matéria discutida, importa destacar o disposto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal, que dispõe acerca do teto remuneratório,
in verbis
:

“
Art. 37, CF/88. A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI -
a remuneração
e o
subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta
, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza
,
não poderão exceder o subsídio mensal
,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito,
e nos Estados
e no Distrito Federal,
o subsídio mensal do Governador

no âmbito do Poder Executivo
,
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo
e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (grifei)

Por sua vez, colaciono o artigo 92, inciso XXV da Constituição do Estado do Pará, que trata da competência exclusiva da Assembleia Legislativa para fixar os subsídios do Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado, senão vejamos:

“DAS ATRIBUIÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Art. 92
.
É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa
:

(...)

XXV –
fixar os subsídios do Governador
,
Vice-Governador
e dos
Secretários de Estado
, observados os princípios da Constituição Federal.” (grifei)

Portanto, com base nos dispositivos constitucionais federal e estadual acima destacados, constata-se que o valor do limite máximo da remuneração dos servidores públicos, no âmbito dos Estados, não poderá exceder o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo e o subsídio dos Deputados Estaduais no âmbito do Poder Legislativo, assim como, a Constituição do Estado reservou à Assembleia Legislativa a competência exclusiva para fixar os subsídios do Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado.

Ademais, o
artigo 2° do Decreto Legislativo Estadual n° 17, de 13 de dezembro de 1994
, o qual fora regulamentado pela Resolução n° 02/1995 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, com base no art. 92, inciso XXV da Constituição Estadual, para o exercício financeiro de 1995, fixou que o Vice-Governador e os Secretários de Estado terão remuneração equivalente a remuneração atribuída, no mesmo período, aos Deputados Estaduais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor previsto no Decreto Legislativo n° 07/1995 do Congresso Nacional, que fixou o subsídio dos Deputados Federais a partir de 1995 em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Entretanto, em que pese o teto fixado pelo Decreto Legislativo n° 17/1994, conforme a competência definida pela Constituição Estadual à Assembleia Legislativa, o Estado do Pará à época efetuava o pagamento ao titular do cargo de Secretário de Estado o montante de R$ 4.344,19 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), conforme Declaração da Secretaria de Estado de Planejamento, datada em 12/02/1998 (vide id 11764318).

Portanto, ao considerar como parâmetro para o teto remuneratório no âmbito do Poder Executivo Estadual, o valor de R$ 4.344,19 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), a Administração Pública violou o disposto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal e no artigo 92, XXV da Constituição do Estado do Pará, bem como, o artigo 2° do Decreto Legislativo Estadual n° 17/1994 para fins de incidência do redutor constitucional, devendo o autor ser restituído nas parcelas indevidamente descontadas em sua remuneração.

Nesse sentido, constam alguns precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça prolatados à época dos fatos, como o Acórdão n° 34.061, de relatoria da D. Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery, assegurando o direito de servidores receberem valores iguais aos vencimentos dos Deputados Estaduais, por força da aplicação do artigo 2° do Decreto Legislativo n° 17/1994 (vide id 11764318).

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
JULGO PROCEDENTE a Ação Rescisória, para declarar a nulidade do Acórdão rescindendo n° 190.125
e, em novo julgamento,
pela PROCEDÊNCIA
da pretensão do autor, determinando a devolução dos valores indevidamente excluídos da remuneração do servidor no valor total de R$ 2.814,81 (dois mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), no período de abril/1999 a janeiro/2000, reconhecendo a violação à norma jurídica, com base no artigo 966, V e §5° do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Considerando a procedência da ação, determino a restituição do depósito referente ao inciso II do art. 968, nos termos do que dispõe o art. 974 do CPC.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/02/2025